Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701909-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCK FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0737934-73.2023.8.07.0001, no qual contende com FRANCK FERREIRA DE SOUSA. Por meio da decisão agravada, o pedido de reconhecimento de excesso de execução foi parcialmente acolhido, com afastamento de cobrança considerada duplicada de multa contratual de 10%, manutenção da penhora sobre os bens já constritos, rejeição da alegação de excesso de penhora, determinação de apresentação de planilha atualizada do débito pelo exequente e condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor decotado, além de indeferimento de gratuidade de justiça em favor do executado, por incompatibilidade entre o patrimônio identificado e a alegada hipossuficiência (ID 258629072). Confira-se: "Diante da informação de que o peticionamento foi equivocado nestes autos, desentranhe-se a petição de ID 258158209 e seus respectivos anexos, bem como a petição de ID 258303318, a fim de evitar confusão e tumulto processual. À Secretaria, para providências. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo executado, considerando a natureza da demanda, a contratação de advogado particular, que pressupõe a capacidade financeira mínima para suportar custos advocatícios, e a constatação de patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência, conforme se observa da pesquisa patrimonial de ID 246232043. Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID 253349008), na qual sustenta, em síntese, excesso de execução e excesso de bens penhorados. O exequente, por sua vez, apresentou manifestação no ID 257150137, rebatendo os argumentos deduzidos pelo executado. Pois bem. Consta dos autos que, por ocasião do ajuizamento da presente ação, o autor/exequente incluiu em seus cálculos as rubricas contratuais referentes à multa e aos honorários, conforme planilha juntada no ID 171715845. A sentença de mérito, ao julgar procedente o pedido inicial, condenou o réu/executado ao pagamento do valor de R$ 328.712,94, acrescido dos encargos financeiros contratuais até o efetivo pagamento da condenação. Observa-se que tal valor corresponde ao subtotal informado no ID 171715845, considerando a incidência da multa contratual de 10%, mas excluindo os honorários advocatícios. Posteriormente, quando do requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença (ID 223495370), o exequente apresentou nova planilha (ID 223495376), na qual incluiu as rubricas referentes à multa contratual de 10% e aos honorários sucumbenciais de 10%, estes decorrentes da condenação imposta na sentença. Adiante, ao atualizar o débito, o executado juntou demonstrativo (ID 240674937) que, além das rubricas anteriores, incluiu multa do art. 523, §1o, do CPC e honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, ambos na proporção de 10%. Diante desse contexto, verifica-se que houve duplicidade na cobrança da multa contratual, considerada tanto no montante principal da condenação quanto novamente na fase de cumprimento de sentença, configurando excesso de execução. Assim, acolho parcialmente a alegação de excesso de execução. Quanto ao suposto excesso de penhora, a alegação mostra-se prematura, pois somente após a efetiva expropriação será possível aferir eventual excesso, sendo certo que eventual valor excedente será restituído ao devedor. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para frustrar a efetividade da execução, que se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC). Ressalte-se, ainda, que sequer houve êxito nas diligências para localização dos veículos penhorados, o que fragiliza ainda mais a tese de excesso na constrição deferida. Portanto, não merece prosperar a alegação de excesso de penhora. Isto posto, acolho parcialmente a impugnação à penhora, apenas para decotar do cálculo o valor cobrado em duplicidade a título de multa contratual de 10%. Sobre o valor cobrado em excesso, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o montante decotado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos para deliberação acerca da expedição de mandados de avaliação e remoção dos veículos, para cumprimento nos endereços indicados pelo exequente no ID 255034126. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente." Não foram opostos embargos declaratórios contra a decisão agravada. Em seu recurso, o exequente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com suspensão integral dos efeitos da decisão agravada, principalmente no ponto relativo ao decote da multa contratual de 10% e à condenação do exequente em honorários advocatícios; b) no mérito, provimento do agravo de instrumento, com reforma total da decisão recorrida, afastando o reconhecimento de excesso de execução, restabelecendo o cálculo apresentado pelo exequente na planilha de ID 247195551, inclusive com manutenção simultânea da multa contratual de 10% e da multa do art. 523, §1o, do CPC, bem como dos honorários sucumbenciais contratuais e dos honorários de cumprimento de sentença; c) a exclusão da condenação imposta ao exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor considerado em excesso, por inexistência de excesso de execução e por aplicação do princípio da causalidade em favor do credor. Sustenta o agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança relativa a contrato de compra e venda de veículo de alto valor, no qual o executado foi condenado ao pagamento de R$ 328.712,94, acrescido de encargos financeiros contratuais até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. Afirma ter promovido atualização do débito, alcançando o montante de R$ 549.071,87, por meio de planilha elaborada com utilização de sistema de cálculo deste Tribunal, constando valores principais, multa contratual de 10%, honorários contratuais de 10%, multa do art. 523, §1o, do CPC, honorários de cumprimento de sentença de 10% e custas processuais recolhidas. Alega o agravante haver distinção absoluta entre as rubricas executadas, apontando multa contratual de 10% como parcela oriunda do contrato e prevista no título judicial, incidente sobre o valor da obrigação em razão do inadimplemento contratual, enquanto a multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC possui natureza processual sancionatória e decorre de ausência de pagamento voluntário no prazo legal após intimação para cumprimento de sentença. Assevera ainda possuir fundamento autônomo para os honorários contratuais de 10% fixados na sentença e para os honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, relativos à fase de cumprimento de sentença, sustentando inexistir qualquer duplicidade ou bis in idem nas cobranças lançadas. Argumenta o agravante haver equívoco estrutural na decisão agravada, pois esta teria considerado a multa contratual de 10% já embutida no valor principal de R$ 328.712,94 e, simultaneamente, tratado a rubrica discriminada na planilha de cumprimento de sentença como repetição indevida da mesma verba. Afirma observar-se, na planilha de ID 247195551, indicação clara de valores principais atualizados, com juros e correção, seguidos de lançamentos expressos das parcelas acessórias identificadas por letras, com base de cálculo e percentuais discriminados, evidenciando a autonomia de cada rubrica. Sustenta estar o cálculo em estrita consonância com o dispositivo da sentença e com o sistema legal aplicado ao cumprimento de sentença. Afirma o agravante existir risco de dano grave e de difícil reparação caso a decisão permaneça eficaz, porquanto o decote da multa contratual reduz o crédito executado em afronta à coisa julgada e a condenação do exequente em honorários sobre valor reputado em excesso transfere ao credor ônus econômico relevante, mesmo diante de conduta processual tida como protelatória do executado. Alega ainda estímulo a comportamento recalcitrante por parte do devedor, pois este teria permanecido inerte por período prolongado e apenas apresentou impugnação após constrição de múltiplos veículos de alto valor em seu nome, conforme pesquisa RENAJUD. (ID 80332692). Não consta, nos autos do agravo, manifestação, parecer ou petição intercorrente subscrita por membro do Ministério Público Federal ou por órgão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, inexistindo intervenção ministerial específica até o momento do exame do pedido de tutela recursal. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 80334630. Os autos de origem são eletrônicos, fato no qual se funda a dispensa de juntada de documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança relativa a contrato de compra e venda de veículo de alto valor por meio do qual o agravante requer o pagamento do valor atualizado de R$ 361.584,23 decorrente do inadimplemento do agravado. O Código de Processo Civil de 2015 inovou o ordenamento jurídico, a fim de permitir a inclusão da multa cominatória de 10%, prevista em caso de ausência de pagamento voluntário do débito, na base de cálculo dos honorários advocatícios. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário do débito em 15 dias no cumprimento definitivo da sentença, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. O § 13 do art. 85 do CPC estabelece, ainda, o seguinte: “As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”. Portanto, como a verba sucumbencial é acrescida ao valor do débito principal para todos os efeitos legais (art. 85, § 13, do CPC), a multa cominatória de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC necessariamente integra a base cálculo dos honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO ATUALIZADO. (...) 4. O art. 523, caput e §1o, do CPC, estabelece que o réu será intimado para o cumprimento voluntário da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, após requerimento do credor, cujo valor será acrescido das custas, se houver. Caso não observado o pagamento, a quantia perseguida será acrescida de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), incidentes sobre o montante atualizado do débito. (...)” (0723292-40.2019.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 19/03/2020) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO PRINCIPAL. MULTA COMINATÓRIA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO. I. Na sistemática do CPC/2015, a multa cominatória de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC passou a integrar, necessariamente, a base cálculo dos honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença. II. Deu-se provimento ao recurso”.(07037039620188070000, Relator: José Divino 6a Turma Cível, DJE: 13/06/2018). “(...) Aferida a obrigação exequenda com o incremento da multa decorrente da ausência de pagamento espontâneo, que a ela se incorpora, os honorários de advogado devidos para a fase executiva incidirão sobre a totalidade da obrigação apurada, compreendendo-se na base de cálculo da nova verba honorária a multa processual e os honorários advocatícios de sucumbência, pois também compõem a obrigação exequenda, tanto que o próprio legislador, ao cuidar especificamente dos honorários da fase executiva, deles cuidara após a fixação da multa, não contemplando, ademais, nenhuma ressalva destinada à modulação da base de cálculo da verba (CPC, art. 523, § 1o). (...)” (20170110538092APC, Relator: Teófilo Caetano 1a Turma Cível, DJE: 01/10/2018) – g.n. Nesta sede, o agravante objetiva reforma total da decisão interlocutória de ID 258629072, afastando o reconhecimento de excesso de execução, restabelecendo o cálculo apresentado pelo exequente na planilha de ID 247195551, inclusive com manutenção simultânea da multa contratual de 10% e da multa do art. 523, §1o, do CPC, bem como dos honorários sucumbenciais contratuais e dos honorários de cumprimento de sentença. De acordo com a sentença exequenda, o pedido foi julgado procedente, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor R$ 328.712,94, acrescido dos encargos financeiros contratuais até o efetivo pagamento da condenação. O processo foi extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte ré foi, ainda, condenada ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% do valor da efetiva condenação, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Observe-se ter a sentença exequenda considerado o valor apresentado pelo exequente na planilha de ID 171715845, na qual constam sobre o valor principal: atualização monetária, juros de 1% ao mês, multa de 10% e honorários de 10%. Na petição inicial, o autor, ora exequente, informa ter efetuado os cálculos conforme parâmetros da cláusula terceira do contrato, chegando ao valor de R$ 361.584,23 (ID 171713391), confira-se: “Os valores devidos são atualizados monetariamente, aplicando os juros de mora, a multa e honorários contratuais, conforme estabelecido na ‘CLAUSULA TERCEIRA’ do contrato, bem como deverá ser acrescido, após o pagamento, o valor relativo as custas processuais. Conforme planilha que segue em anexo o valor atualizado da dívida é no valor de R$ 361.584,23 (trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), ainda sem as custas processuais que deverão ser acrescidas posteriormente.” - g.n. Dessa forma, a sentença julgou a ação de cobrança já levando em consideração todas as rubricas constantes do contrato, inclusive multa de 10% e honorários contratuais, chegando ao valor R$ 361.584,23 pleiteado pelo autor. Posteriormente, o exequente apresentou, no cumprimento de sentença, planilha de cálculo com o valor atualizado de R$424.183,52, requerendo a intimação para pagamento sob pena de aplicação de multa de 10% e honorários sucumbenciais da 10%, nos termos do artigo 523, 1o, do CPC (IDs 223495370 e 223495376). Por meio da decisão de ID 227767978, foi determinado o seguinte: “intime-se por edital o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis contados da juntada do A.R., sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.” Tendo em vista a inércia do executado, o exequente apresentou nova planilha de atualização do débito, incluindo a multa de 10%, referente ao art. 523, §1o, do CPC e honorários de sucumbência de 10% da fase de cumprimento de sentença (ID 240674937). De acordo com a planilha, foram incluídas no cumprimento de sentença as seguintes rubricas: Valor principal atualizado de “R$ 370.148,79 (A)”, sob o qual já estão inclusos a multa contratual de 10% e os honorários contratuais de 10%; Multa de 10% sobre o valor atualizado (A): “R$ 37.014,88 (B)”; Honorários de sucumbência da fase de conhecimento de 10% sobre o valor atualizado somado à multa (A+B): R$ 40.716,37 (C); Multa do art. 523 § 1o sobre o valor das três rubricas anteriores (A+B+C): R$ 44.788,01 (D); Honorários do cumprimento de sentença sobre o valor das três rubricas anteriores (A+B+C): “R$ 44.788,01 (E)”; Custas: R$ 1.015,37 Dessa forma, observa-se claramente ter o exequente extrapolado os limites da coisa julgada, acrescentado na execução rubrica já inclusa no valor principal reconhecido na fase de conhecimento, qual seja a multa de 10% sobre o valor atualizado (A): “R$ 37.014,88 (B)”. Esse valor vai refletir sobre todas as outras rubricas majorando indevidamente o seu valor, inclusive em relação aos honorários de sucumbência e a multa do art. 523 § 1o, porquanto são calculados pela soma dos valores (A+B) e (A+B+C), conforme demonstrado acima. Assim, não há elementos apontando qualquer incorreção na decisão recorrida, a qual reconheceu o excesso de execução diante da dupla aplicação da multa contratual de 10% já inserida no valor principal da sentença, na condenação na fase de conhecimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, com dispensa de informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 28 de janeiro de 2026. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator